Tribunal: STF
Processo: HC 243043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS. PRETENSÃO DE NULIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO DATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.